Tribunal: TCU
Processo: 033.133/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante contra deliberação que julgou irregulares as suas contas e o condenou ao pagamento do débito apurado, em decorrência de irregularidades na execução de convênio firmado na Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo responsável Carmelo Zitto Neto, ex-Coordenador Estadual do Sine/SP, contra o Acórdão 7570/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.